Tribunal: STF
Processo: Pet 10815
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição intitulada “ação popular” proposta por Alexandre de Oliveira Rodrigues em desfavor do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, na qual requer, dentre as providências solicitadas, a “proibição em caráter temporário do uso do chá para investigar a possível utilização descontextualizada do chá ayahuasca”, mais precisamente com a finalidade de “investigar se ocorre doutrinação ideológica dos integrantes da religião, tendo como relatos e provas o induzimento de líderes da religião em atos anti democráticos no Brasil, contrários ao Regime Democrático do país”. 



    Nessa linha, para além de pugnar pela distribuição por dependência ao Inquérito 4.874/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o peticionante aduz que: 



    “[...] I— DOS FATOS 



    Desde o resultado das eleições do primeiro turno para Presidência da República no Brasil, tem-se constatado por meio de depoimentos de participantes integrantes do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, entidade religiosa que utiliza o chá ayahuasca, que dirigentes e pregadores da religião citada têm se posicionado com doutrinação tendenciosa contra o resultado das eleições. 



    Há relatos de pessoas que veem discurso de ódio dentro do ambiente da região contra o candidato vencedor das eleições presidenciais, bem como posicionamentos ideológicos com tom fundamentalista de extrema direita. 



    Há documentos, postagens na internet, gravações que comprovam o posicionamento antidemocrático de dirigentes da religião, com o objetivo de induzir pessoas a se posicionarem contra o resultado das eleições, bem como contra ao candidato vencedor para presidente da república do Brasil. 



    Há comprovação de pedido de intervenção militar no Brasil contra os poderes legitimamente instituídos no país por parte de dirigente da religião com grande prestígio e capacidade de persuasão interna junto aos participantes.



    As comprovações seguem anexas a esta inicial. 



    Diante do que é relatado, vê-se o possível descumprimento por parte da religião Centro Espírita Beneficente União do Vegetal quanto ao que é estabelecido na Resolução no- 1, DE 25 DE JANEIRO DE 2010 do Conad, tendo em vista a constatação de estimulação ideológica por pregadores da religião fora do contexto religioso, bem como estímulo ao cometimento de práticas não condizentes com a ordem democrática nacional por pessoas que integram o quadro de pregadores religiosos responsáveis pela transmissão de ensinos e doutrinas, capazes de influenciar participantes.



    Tendo como base ao que é preconizado pela Resolução no- 1, DE 25 DE JANEIRO DE 2010 do Conad, a presente Ação Popular pretende que seja cumprida o que se estabelece no item 3, do anexo da presente resolução: ” (e-doc. 1)



     



    Ao final, pede o seguinte:



    “VII – DOS PEDIDOS 



    Pelo exposto, requer a Vossa Excelência: 



    a) A citação do Réu para a devida contestação a presente ação, sob pena da aplicação dos efeitos da Revelia; 



    b) A condenação do Réu no pagamento ao autor, das custas e demais despesas judiciais e extrajudiciais, bem como nos honorários de advogado; 



    c) A confirmação da Liminar, nos termos em que foi requerida, com investigação e proibição em caráter temporário do uso do chá para investigar a possível utilização descontextualizada do chá ayahuasca por parte do Centro Espírita União do Vegetal, com o objetivo de investigar se ocorre doutrinação ideológica dos integrantes da religião, tendo como relatos e provas o induzimento de líderes da religião em atos anti democráticos no Brasil, contrários ao Regime Democrático do país;



    d) A correção dos atos lesivos contrários à Resolução no- 1, DE 25 DE JANEIRO DE 2010 do Conad , com a aplicação da norma que estipula o uso contextualizado em ritual religioso, de forma a evitar o uso do chá ayahuasca para formação ideológica de movimentos fanáticos, fundamentalista e contrários ao ordenamento constitucional que estabelece o regimento democrático brasileiro; e) A produção das provas documentais.” (e-doc. 1) 



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente. Pode, inclusive, dispensar a manifestação da Procuradoria-Geral da República - PGR, nos termos do art. 52, parágrafo único, daquele ato normativo. 



    Bem reexaminados os autos, cumpre sublinhar que, da leitura dos elementos reunidos nos autos, não está caracterizada a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente ação popular. 



    Com efeito, convém rememorar, naquilo que importa, a redação do art. 102, I, da Constituição da República, norma constitucional cujos dispositivos enumeram, em rol exaustivo, as hipóteses que justificam o processamento e julgamento originário pelo Supremo Tribunal Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual;



    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;



    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;



    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; […].”



     
Como se vê, a compreensão hermenêutica dos referidos dispositivos descortina que o regime de direito constitucional das atribuições jurisdicionais originárias desta Suprema Corte não abriga o processamento e julgamento de ação popular. Ademais, não contempla também o exame medida cautelar voltada ao cumprimento de obrigação de não fazer por entidade religiosa não detentora de prerrogativa de foro nesta Corte.



    Dito de outro modo, a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração constitucional, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da CF/1988. 



    Assim, esta Suprema Corte somente poderá processar e julgar, originariamente, as hipóteses previstas no texto constitucional, e entre elas não se encontra o caso de ação popular, ainda que proposta, por hipóteses, contra autoridades que ostentem foro por prerrogativa de função para os demais processos e ações previstas no Texto Constitucional de 1988.



    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em ação originária. Falta de impugnação de um dos fundamentos da decisão agravada. Subsistência de fundamento suficiente para a manutenção da decisão atacada. Ausência de qualquer razão apta a ensejar a reforma da decisão na parte impugnada. Não configurada hipótese a ensejar o deslocamento para o Supremo Tribunal Federal da competência para julgar a causa. O impedimento, suspeição ou interesse que autorizam o conhecimento da demanda pelo STF, nos termos do disposto no art. 102, inciso I, alínea n, in fine, da CF/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do tribunal de origem. Agravo regimental não provido. 



    (...) 2. Não é da competência originária do STF conhecer de ações populares, nem mesmo quando o réu seja autoridade que tenha na Corte o seu foro por prerrogativa de função para os processos previstos na Constituição. Precedentes. No caso, a ação popular é dirigida contra o Presidente do TJCE, o Governador de Estado do Ceará e a Mesa da Câmara Legislativa do Ceará, sendo manifesta a incompetência da Corte para seu conhecimento originário. 



    (...)



    4. Agravo regimental não provido.” (AO 2.264-AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma).



    “’AÇÃO POPULAR’ – AJUIZAMENTO CONTRA JUÍZES DO TRABALHO – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AÇÃO POPULAR DE QUE NÃO SE CONHECE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    O PROCESSO E O JULGAMENTO DE AÇÕES POPULARES CONSTITUCIONAIS (CF, ART. 5º, LXXIII) NÃO SE INCLUEM NA ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 



    – O Supremo Tribunal Federal – por ausência de previsão constitucional – não dispõe de competência originária para processar e julgar ação popular promovida contra qualquer outro órgão ou autoridade da República, mesmo que o ato cuja invalidação se pleiteie tenha emanado do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal ou, ainda, de qualquer dos Tribunais Superiores da União. Jurisprudência. Doutrina.



    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO 



    – A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida –, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.“ (PET 5.191-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello,- sem os grifos do original)



      
Diante desse panorama, constato, de forma indene de dúvida, a incompetência desta Suprema Corte para apreciar a presente ação popular.



    Por fim, em casos de reconhecimento da incompetência de ofício, esta Corte tem determinado a remessa dos autos ao julgador competente, conforme estabelecem os arts. 64, § 1º e § 3º, do CPC/2015 e 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF. Confira-se:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão singular de não conhecimento do mandamus. Suposto ato coator praticado pela Presidente do STJ. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime estrito (art. 102, I, d e r, da CF/88). Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento do mandado de segurança. Remessa dos autos ao órgão competente. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento. 1. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, I, da Constituição Federal. No tocante a mandado de segurança, a competência originária do Supremo Tribunal Federal é fixada em razão da autoridade impetrada. Precedentes. 2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas nas alíneas d e r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. Incompetência da Corte para o presente mandado de segurança. Encaminhamento dos autos ao STJ para proceder como entender de direito. Precedentes. 3. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento.” (MS 35.567-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Diante desse panorama, incumbirá ao juízo estadual competente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT o livre exame da presente ação popular.



     



    Isso posto, reconheço a incompetência do STF para julgar a presente ação popular e determino a remessa dos autos ao TJDFT (art. 21, § 1º, do RISTF), nos termos da fundamentação.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator